Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. RETRATAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de compensação pecuniária por danos morais e de retratação pública apresentados na petição inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar se ocorreu cerceamento do direito de defesa e, caso superada a preliminar, (ii) analisar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por danos morais decorrentes da alegada disseminação de ofensas e de falsas acusações relativas a fatos ocorridos na clínica da qual o apelante é sócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção de prova oral é desnecessária para o deslinde da controvérsia, o que justifica o julgamento antecipado do mérito, com base nos arts. 355, I, 370 e 443 do CPC. O processo está suficientemente instruído com prova documental, principalmente as atas notariais sobre os conteúdos publicados em redes sociais e a cópia do registro de ocorrência policial. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada.
4. As apeladas, no grupo de Whatsapp denominado “TCBs odonto radiológicos”, expuseram genericamente suas impressões sobre o episódio que resultou na demissão da empregada por justa causa, amparadas nas liberdades de expressão e de manifestação do pensamento (art. 5o, IV e IX, da CF). Não foram dirigidas ofensas ou acusações contra o apelante nem foram expostos seu nome e imagem.
5. A fotografia publicada no perfil do Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal no aplicativo Facebook não expõe a imagem do recorrente ou da clínica da qual é sócio. A legenda que acompanha a publicação apresenta, de forma genérica, solidariedade à apelada, filiada à entidade sindical, sem mencionar ou descrever o fato que gerou o registro da ocorrência policial.
6. Os vídeos capturados pelas câmeras de segurança da clínica são insuficientes para demonstrar o alegado comportamento exasperado atribuído a uma das apeladas. As gravações de imagem apenas mostram a recorrida transitando no estabelecimento acompanhada de pessoas que aparentam ser funcionários.
7. Ao acionar os órgãos competentes para comunicar a ocorrência e buscar tutela jurisdicional, a parte apelada exerceu regularmente um direito reconhecido constitucionalmente, o que afasta a caracterização da ilicitude do ato, consoante o art. 188, I, do CC.
8. Ainda que se considere a independência entre as esferas cível e penal (art. 935 do CC), as considerações expostas pelo juízo criminal ao rejeitar a queixa-crime oferecida pelo apelante reforçam as provas produzidas no presente processo cível no sentido da inexistência de ato ilícito praticado pela parte apelada. Do mesmo modo, a sentença proferida no processo trabalhista instaurado contra a clínica da qual o recorrente é sócio reforça a verossimilhança das declarações concernentes à dispensa discriminatória e denota que não houve distorção dos fatos expostos pelas recorridas.
9. Além da inexistência de atos difamatórios, caluniadores ou injuriadores, faltam elementos de prova que demonstrem a ocorrência do dano alegado e que evidenciem o nexo causal com a conduta atribuída às apeladas. Em razão da ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, a improcedência dos pedidos de compensação por danos morais e de retratação pública deve ser mantida, conforme os arts. 186, 187, 188, I, e 927 do CC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.